Tribunal: TJMT
Processo: 1026039-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026039-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), ANTONIO BORGES DE CARVALHO - CPF: 353.382.961-87 (AGRAVANTE), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO PASQUALINI ALVES - CPF: 046.807.839-82 (AGRAVADO), JOSE AUGUSTO PASQUALINI ALVES - CPF: 036.490.909-96 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E RESPECTIVO REGISTRO MOVIDA PELO AGRAVANTE –
PRELIMINARES
DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, FALTA DE INTERESSE RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADAS – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE MOVIDA PELOS AGRAVADOS – PRESENÇA DA CONEXÃO – REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA INSTRUÇÃO CONJUNTA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

É competente o juízo do foro da situação do imóvel para processar e julgar ação em que se pretende a decretação de nulidade de procuração e, também, de registro imobiliário de escritura de compra e venda (CC 26.293/SC, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2002, DJ 11/03/2002, p. 159).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1679909/RS, adotou o entendimento de que,
apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015
,

a decisão interlocutória relacionada à definição de competência
continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda
.

O interesse em impugnar os atos decisórios surgirá para a parte quando esta visar à obtenção de situação mais favorável do que aquela constante do ato sujeito ao recurso. Desse modo, patente o interesse recursal do Agravante.

A instância superior somente deixa de analisar os argumentos trazidos pelas partes em sede de agravo, sob pena de supressão de instância e consequente afronta ao duplo grau de jurisdição, quando não houver decisão do Juízo originário sobre a questão, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTÔNIO BORGES DE CARVALHO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Guiratinga, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli que, na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, com Pedido de Antecipação de Tutela no 2554-84.2018.811.0036,
declarou
o Juízo da Comarca de Guiratinga incompetente para conhecer e decidir sobre a matéria do feito e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Peabiru-PR, para o prosseguimento do presente ação anulatória de cessão de direitos possessórios.

Em suas razões, o Agravante alega, em síntese, que os requeridos\Agravados apresentaram na ação de reintegração de posse, a qual tramite na Comarca de Primavera do Leste/MT, uma Escritura de Cessão de Direitos Possessórios, lavrada no Cartório de Paz e Notas do Distrito do Vale Rico, Livro 10-E, FLS: 06, em data de 03.05.2004.

Esclarece que ao diligenciar na veracidade do referido documento, obteve a resposta do Cartório, mediante ofício n. 081/2018, Código ato 166 de 14.09.2018, a informação de não localização do ato registral.

Aduz a suspeita de que o ato tenha sido realizado mediante fraude, sendo que ajuizou a presente ação com o intuito do reconhecimento da nulidade da Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios outorgada no Cartório de Paz e Notas de Vale Rico.

Informa que douto julgador de primeiro grau acatou a preliminar dos agravados CARLOS ROBERTO PASQUALINI ALVES e JOSÉ AUGUSTO PASQUALINI ALVES, remetendo os autos à Comarca de PEABIRU-PR.

Ressalta que uma vez declarado e reconhecido nulo de pleno direito o negócio jurídico ajustado por meio de escritura pública falsa, não só ele, mas todos os atos subsequentes não produzem qualquer efeito, inclusive os correspondentes registros imobiliários, afetando, consequentemente,
a posse sobre o imóvel
objeto da discórdia.

Entende que o presente feito não trata de direito real sobre imóveis.

Informa sobre a existência de conexão instrumental do feito com a Ação De Manutenção De Posse No 8574-59.2016.811.0037, que tramita no Juízo da 2a Vara Cível Da Comarca De Primavera Do Leste, tendo nesta lide como autores os Agravados CARLOS ROBERTO PASQUALINI ALVES e JOSÉ AUGUSTO PASQUALINI ALVES e como réu o senhor RICARDO ALEXANDRO CIVIERO, já falecido, e pessoa que revendeu a terra para si, e na demanda originária o Autor é o ora agravante e os réus os ora agravados CARLOS ROBERTO PASQUALINI ALVES E JOSÉ AUGUSTO PASQUALINI ALVES.

Afirma estar patente a conexão instrumental, pois a prova da falsidade da escritura pública objeto desta anulatória está indissociavelmente vinculada à validade da Escritura Pública de aquisição dos direitos possessórios pactuada entre RICARDO ALEXANDRE CIVIERO e o Agravante, bem como, à própria disputa possessória sobre o imóvel, deve ser acolhida a tese alternativa dos Réus quanto à conexão e declinada a competência para o r. Juízo da 2a Vara Cível Da Comarca De Primavera Do Leste.

Desse modo, requer a concessão de liminar recursal, a fim de suspender a decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do presente Agravo de Instrumento, a fim reformar a decisão interlocutória, bem como, manter os autos da Ação de Nulidade de Negócio Jurídico com Pedido de Antecipação de Tutela no 2554 84.2018.811.0036 – Código 60656, na Comarca de Guiratinga-MT até o julgamento final deste recurso, como também, o reconhecimento da conexão instrumental e remessa dos autos ao juízo da Comarca De Primavera Do Leste.

A liminar recursal foi indeferida no Id. 70334463.

Contrarrazões no Id. 72192958. Preliminar de não cabimento do agravo de instrumento (taxatividade do rol do 1.015 do CPC), ausência de interesse recursal e supressão de instância.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - Não cabimento do agravo de instrumento.

Afirma o Agravado ser incabível o presente recurso, dado que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC, pois a decisão
a quo
versa sobre competência territorial para processamento e julgamento do feito.

Alega que o Agravante pretende, por via transversa, alterar o foro por ele adotado quando do ingresso da demanda.

Informa que a alteração do foro somente se mostra possível nas hipóteses expressamente elencadas no CPC, sendo certo que não cabe ao Agravante, autor da demanda, vindicar pela remessa dos autos a comarca diversa quando já estabilizada a demanda.

Esclarece que, uma vez proposta a ação no Juízo de Guiratinga-MT, a modificação da competência demanda a arguição pelo Réu em sede de contestação (art. 64, CPC), tal como acontecera no caso em análise, eis porque inadmissível o presente recurso de agravo de instrumento.

Entende inexiste ao Agravante, de interesse recursal, eis que, ao vindicar pela remessa dos autos à comarca de Primavera do Leste-MT, reconhece a incompetência do Juízo da Comarca de Guiratinga-MT.

Aduz que o Agravante se limita a vindicar pelo declínio da competência para a Comarca de Primavera do Leste-MT, entretanto, eventual acolhimento desta tese em sede de Recurso de Agravo de Instrumento implicaria em inegável supressão de instância aos Agravados, eis que o juízo
a quo
não analisou tal questão.

Pois bem.

De fato, a decisão atacada não se encontra no rol do art. 1.015, do CPC.

Contudo, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1679909/RS, adotou o entendimento de que,
apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015
, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência
continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda
.

Assim, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR - Falta de interesse recursal.

No que se refere a
falta de interesse recursal
, nota-se que o Agravante pretende, de forma subsidiária,
primeiro
, que

os autos da Ação de Nulidade de Negócio Jurídico com Pedido de Antecipação de Tutela no 2554- 84.2018.811.0036 permaneça na Comarca de Guiratinga-MT, e somente em
segundo
lugar, o reconhecimento da conexão e a remessa dos autos ao juízo da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Desse modo, o Agravante apenas se utilizou da permissividade concedida pelo art. 326 do CPC, a respeito da formulação de pedido
subsidiário
e\ou
alternativo
, confira-se:

Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.

Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles.

Por essa razão, REJEITO essa preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR - Supressão de instância.

Quanto a
supressão de instância
, entendo que esta arguição também não prospera, uma vez que esta instância está a analisar o acerto ou desacerto da decisão
a quo
, que está atrelada ao primeiro pedido formulado pelo Agravante (fixação da competência da Comarca de Guiratinga-MT).

Dessa feita, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO.

Egrégia Câmara, com razão o Agravante.

Depreende-se dos autos de origem, que o feito se trata de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, com pedido de antecipação de tutela, em que o principal objeto em discussão é uma escritura púbica de cessão de direito possessório, lavrada no Cartório de Paz e Notas do Distrito de Vale Rico, Município de Guiratinga, sede da Comarca onde tramita a ação originária, tendo sido apontada no Livro 10-E, fls. 06, em data de 03/05/2004 (Id. 69677495), sendo nítido que se trata indiretamente de direito real sobre imóvel, até porque a posse desse imóvel é objeto de disputa judicial na Comarca de Primavera do Leste-MT.

Não obstante, o pedido sucessivo de nulidade do negócio jurídico, referente à desconstituição do registro imobiliário levado a efeito com base em Escritura fraudulenta, a pretensão do Agravante se dirige também à anulação do registro imobiliário pelo qual se concretizou a transferência da propriedade do imóvel, direito real por excelência.

Dessa feita, resta evidenciado que, muito embora haja a necessidade de apreciação de relação jurídica de natureza pessoal, que diz respeito ao negócio jurídico de compra e venda, a demanda se funda em direito real sobre imóvel, qual seja, a titularidade da propriedade, o que atrai a regra de fixação de competência absoluta contida no art. 47, § 1o, CPC,
in verbis
:

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

§ 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição
se o litígio não recair sobre direito de propriedade
, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

No mesmo sentido, o STJ:

A referida ação versa, em síntese, sobre possível fraude referente à alienação de imóvelsituado no Município de Valparaíso de Goiás/GO, do qual a autora alega ser proprietária. (...)

Diante disso, busca a autora, primeiramente, a concessão de tutela provisória de urgência naqueles autos, visando o bloqueio da matrícula no Cartório de Registro de Imóveis de Valparaíso de Goiás/GO. No mérito, requer a declaração de nulidade do instrumento de procuração por ela reputado falso e demais atos subsequentes – substabelecimentos, escrituras de compra e venda e registros públicos decorrentes –, a fim de receber a indenização que entende devida ou o cancelamento dos atos notariais/registrais pertinentes, viabilizando-se, assim, futura ação reivindicatória (fls. 18/20, e-STJ).

(...)

1.
Com efeito, as ações que versam sobre direito de propriedade, porquanto fundadas em direito real, devem ser ajuizadas na comarca em que situado o bem imóvel envolvido, tratando-se, neste caso, de competência absoluta
, conforme disposto no artigo 47, caput, do vigente diploma processual civil (artigo 95 do código revogado).

Outro não é o entendimento perfilhado pela jurisprudência desta Corte Superior: CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. CIVIL. SOCIEDADE DE FATO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONEXÃO COM AÇÃO DE RESOLUÇÃO CUMULADA COM RETIFICAÇÃO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA.REUNIÃO DOS PROCESSOS NO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL.

1. A ação de resolução de contrato, cumulada com modificação do registro imobiliário, tem natureza real, pois contém pedido afeto ao próprio direito de propriedade, atraindo a regra de competência absoluta do art. 95 do Código de Processo Civil.

(...)

3. Conflito conhecido para declarar competente o foro do Juízo onde situado o imóvel. (CC 121.390/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013)

(...) Processual Civil. Conflito de Competência. Ação declaratória de nulidade de procuração e registro imobiliário. Foro da situação do imóvel. -
É competente o juízo do foro da situação do imóvel para processar e julgar ação em que se pretende a decretação de nulidade de procuração e, também, de registro imobiliário de escritura de compra e venda.Conflito que se conhece para declarar competente o juízo suscitante
. (CC 26.293/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2002, DJ 11/03/2002, p. 159).

(...)

Além de buscar, portanto, a declaração de nulidade dos instrumentos subjacentes ao registro no álbum imobiliário, verifica-se da respectiva petição inicial (cópia às fls. 3/20, e-STJ) que a autora requereu, expressamente, o cancelamento de atos notariais e registrais, incluindo a matrícula das unidades – supostamente já vendidas – em que se desmembrou o imóvel originário, o que sinaliza a relação existente entre a causa de pedir e o direito de propriedade envolvido
.

(...)

Diante disso, entende-se aplicável à hipótese, como regra de competência, o art. 47, caput, do CPC/2015, pelo que é competente o juízo da situação da coisa, suscitante do presente conflito.”

(STJ – CC 152253/GO – Rel.: Min. Marco Buzzi – Publicação: DJ 06.09.2017)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA COM PRETENSÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO RELATIVO A BEM IMÓVEL CUMULADA COM ALTERAÇÃO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE O DIREITO DE PROPRIEDADE.PRECEDENTES.

1.
Nos termos do art. 47, § 1o, do CPC/2015, a ação que envolva discussão sobre o direito de propriedade será proposta no foro de situação da coisa, o que consubstancia hipótese de competência absoluta
.

2. No caso concreto, a demanda tem como pano de fundo discussão sobre o direito de propriedade do imóvel litigioso, consoante se infere do próprio pedido declinado na exordial, ainda que a resolução da lide perpasse pela declaração de nulidade do contrato de compra e venda.” (Destaquei) (STJ – CC 149062/DF – Rel.: Min. Luis Felipe Salomão – Publicação: DJ 04.10.2017). “Na origem, trata-se de Ação Anulatória de Escritura Pública c/c Cancelamento de Registro Imobiliário(...)
Na forma da jurisprudência, é competente o foro da situação do imóvel para as ações em que se pretende a anulação de registro imobiliário
.”

(STJ – Resp 1135136/SC – Rel.: Min. Assusete Magalhães – Publicação: DJ 30.06.2017)

Desse modo, observa-se que Agravados Carlos Roberto Pasqualini Alves e José Augusto Pasqualini Alves são os autores da Ação de Reintegração de Posse no 8574-59.2016.811.0037, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, assim como o réu é o sr. Ricardo Alexandre Civiero e, o objeto da lide é justamente a terra adquirida, tendo, inclusive, o próprio agravante Antônio Borges De Carvalho pedido para ingressar a lide no lugar do
de cujus
, uma vez que comprou a terra em 2016, já demonstrando ao menos uma identidade parcial para a caracterização da conexão entre as ações.

Já daí vê-se não restar dúvida acerca da presença da conexão, a impor a reunião dos processos para instrução conjunta, caso em que o forte contencioso justifica a reformulação do
decisum
anterior.

Com efeito, nos termos do art. 55 do CPC,
reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir
.

Na lição de
NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA ANDRADE NERY
,
in Código de Processo Civil Comentado
, p. 577:

5. Exame da causa de pedir.
Para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações. Existindo duas ações fundadas no mesmo contrato, onde se alega inadimplemento na primeira e nulidade de cláusula na segunda, há conexão. A causa de pedir remota (contrato) é igual em ambas as ações, embora a causa de pedir próxima (lesão, inadimplemento), seja diferente.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Conflito de competência. Ação revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento. Ação de busca e apreensão. Existência de conexão. Comunhão entre a causa de pedir remota. Reunião dos processos.

- Deve ser reconhecida a existência de conexão entre ações mesmo quando verificada a comunhão somente entre a causa de pedir remota.

- Há conexão entre ações de busca e apreensão e revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento se ambas apresentarem como causa de pedir remota o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Conflito de competência conhecido para declarar o juízo suscitado competente.

(CC 49.434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08.02.2006, DJ 20.02.2006 p. 200)

Ademais, a conexão deste feito, se dá, ainda, pois a prova da falsidade da escritura pública objeto desta anulatória está indissociavelmente vinculada à validade da Escritura Pública de aquisição dos direitos possessórios pactuada entre Ricardo Alexandre Civiero e o Agravante Antônio Borges de Carvalho, bem como à própria disputa possessória sobre o imóvel.

Portanto, ao contrário, é visível a necessidade de ambas as lides tramitarem conjuntamente, uma vez que a decisão a ser proferida em uma demanda interfere diretamente no mérito da outra.

Diante da consonância das peculiaridades da hipótese dos autos aos precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, imperioso se faz reconhecer a incompetência do juízo da Comarca de Guiratinga para processar e julgar a presente ação, nos termos do art. 47, § 1o, CPC, devendo o feito ser remetido ao Juízo competente que, no caso, é o da Comarca de Primavera do Leste, foro onde se situa o imóvel.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a conexão deste feito, com os autos da Ação de Manutenção de Posse no 8574-59.2016.811.0037, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, e por conseguinte, determino a sua remessa a este Juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021